Tribunal: TJMT
Processo: 0003748-68.2017.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003748-68.2017.811.0032
Recorrente: RONALDO ELIAS QUEIROZ
Recorrido: VALENTINO CARMO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 93326996) interposto por RONALDO ELIAS QUEIROZ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme seguinte ementa (id. 79559462):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ART. 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CHEQUE QUE NÃO FOI ASSINADO PELOS CORRENTISTAS – ASSINATURA DE TERCEIROS ESTRANHOS A LIDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PARA O ATO – CHEQUE NULO – ART. 1o, INCISO VI C/C ART. 2o DA LEI DO CHEQUE (LEI 7.357/85) – ILEGITIMIDADE DE PARTE – NEGOCIO QUE DEVE SER VISTO TÃO SOMENTE ENTRE OS QUE FORMALIZARAM O DOCUMENTO – CONTA CONJUNTA – AÇÃO DIRIGIDA CONTRA OS CORRENTISTAS DO BANCO – ILEGITIMIDADE DO APELANTE – EFEITO ESPANSIVO – ART. 1055 DO CPC – ATINGE LITISCONSORTE PASSIVO – IDENTIDADE DE QUESTÕES VERTIDAS NOS AUTOS – RECURSO CONNHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA CAUSA – CONSEQUENCIA – ART. 85 DO CPC. Recurso conhecido e provido. (1)- A ação monitória é o instrumento processual apto a quem, com prova através de documento escrito, receber quantia líquida e certa em documento desprovido de força executiva, cheque prescrito ou de entrega de coisa prevista em contrato. (2)-Não reside solidariedade em relação a terceiros os titulares da conta junto à instituição financeira e, desta forma, somente responde aquele que assinou a cártula. (3)- Não tendo o cheque sido assinado pelo cliente e sim por terceira pessoa estranha, a rigor do art. 1o, inciso VI c/c art. 2o da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), o cheque é nulo e, se apresentado à instituição financeira seria devolvido pela alínea 22 – assinatura não confere, não produzindo, por força legal, os seus jurídicos efeitos. (4)- Comprovado que o cheque não foi assinado pelo apelante e nem este ofertou instrumento de procuração para a parte que o assinou representá-lo perante a instituição financeira, somando ao fato de sequer o credor procedeu à apresentação da cártula ao banco sacado, deve ser considerado parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória, devendo, em relação a este, por força do art. 485, inciso VI do CPC, o feito ser extinto sem julgamento do seu mérito. (5) – Cártula nula por força de lei, para fins de cobrança tão somente entre os envolvidos naquela relação de negócios, ou seja, o portador do cheque (credor) e a pessoa que assinou indevidamente o cheque pertencente a terceiros. Em ação distinta poderá fazê-lo. (6)- Como se trata de conta conjunta, malgrado apenas uma parte ter apresentado recurso de apelação, contudo, ambos se defenderam em contestações distintas apresentadas em primeiro grau de jurisdição, quando o julgamento haja de ter, forçosamente, igual teor para todos os litisconsortes, mostra-se razoável aplicável a norma de extensão da decisão, prevista no art. 1005 do CPC, concedendo o efeito expansivo para, no mesmo sentido, retirar do polo passivo aquele que não recorreu da sentença. (7)- Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência. (RAC n° 0003748-68.2017.811.0032, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 90507967.
O recorrente alega em suas razões:
(i) ofensa ao art. 1°, VI, da Lei n° 7.357/85, ao argumento que, no caso versando os cheques emitidos contem a assinatura de mandatária, com poderes especiais, no caso a Sra. Sonia O. Nogueira, o que dá validade aos mesmos.
(ii) divergência jurisprudencial em relação ao art. 700 do CPC, ao argumento de desnecessidade da assinatura no documento que instrui a ação monitória.
Recurso tempestivo (id. 93365477).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 93342987).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 96511455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação ao art. 1°, VI, da Lei n° 7.357/85, bem como ao art. 700 do CPC, ao argumento de que, no caso versando os cheques emitidos conteriam a assinatura de mandatária, com poderes especiais, o que validariam os mesmos e ainda o fato de que para ingresso desnecessária a assinatura no documento, são questões que demandam o necessário reexame de premissas fático-probatórias, o que não é admitido pela via do especial ante o óbice da Súmula 07/STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM ASSINATURA DO EMITENTE. PROVA ESCRITA QUE REVELA A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 7 DO STJ. 1. A análise das alegações do recurso especial e a reforma da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a propositura da ação monitória, impõem reexame reflexo de matéria fática da lide, vedado nos termos da Súmula n° 7 do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 423.009/MS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 11/02/2014, DJe 24/02/2014)” (grifei).
In casu, consignou o acordao:
“Portanto, não ostentando os cheques em apreço a assinatura do seu emitente ou de seu procurador, com poderes especiais, conforme o prescrito no inciso V, do artigo 1o, da Lei 7.357/85, como bem disciplina o seu artigo 2o, não vale como cheque, apto para cobrança por execução ou mesmo para o exercício da ação monitória. Neste contexto, inexistindo qualquer prova de que SONIA representava o apelante, não reside como o apelante residir no polo passivo desta ação monitória. E, por outro lado, a prova escrita deve ser vista tão somente em relação a terceira pessoa (SÕNIA) que assinou, de forma indevida, um cheque que não lhe pertencia e que não tinha procuração para representar os emitentes PAULO e VALENTINO.” (grifei)
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame de premissas fático-probatório que culminaram nas conclusões adotadas, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 1°, VI, da Lei n° 7.357/85, bem como ao art. 700 do CPC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça